Tribunal: TJMT
Processo: 0016120-66.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016120-66.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PEQUENO VALOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO EXCIPIENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Alvides Ataidio Gonçalves contra sentença proferida em Ação de Execução Fiscal, que julgou extinta a execução em relação aos sócios da empresa TUT Transportes Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e, no tocante à pessoa jurídica, em razão do valor do débito inferior a 160 UPF/MT, com base na Lei Estadual nº 10.496/2017. O ex-sócio Alvides Ataidio pleiteia a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, enquanto o Estado requer a anulação da sentença quanto à extinção do feito por suposto pequeno valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por débito inferior a 160 UPF/MT pode ser imposta judicialmente com base na Lei Estadual nº 10.496/2017; (ii) determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o executado já havia sido excluído da Certidão de Dívida Ativa em momento anterior à oposição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade, e não obrigação, de desistir da execução fiscal de pequeno valor, exigindo prévia manifestação administrativa. A extinção de ofício pelo Poder Judiciário viola a separação dos poderes e desrespeita a discricionariedade administrativa.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 1.184) e do TJMT reconhece que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação da cobrança.

5.

A exclusão do ex-sócio Alvides Ataidio Gonçalves da CDA ocorreu administrativamente em 2016, sendo formalmente comunicada nos autos. A posterior oposição de exceção de pré-executividade em 2021 revela ausência de interesse processual superveniente.

6.

O princípio da causalidade rege a imposição de honorários advocatícios em hipóteses sem lide, devendo o encargo ser atribuído a quem deu causa à instauração do incidente. No caso, inexistiu conduta da Fazenda Pública que justificasse sua responsabilização por honorários.

7.

A exceção de pré-executividade foi julgada prejudicada, não havendo resistência da Fazenda Pública, tampouco proveito econômico obtido pelo excipiente, o que afasta a fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido; recurso de Alvides Ataidio Gonçalves desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade discricionária da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta judicialmente.

2.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à inadequação ou ineficácia das medidas de cobrança.

3.

É incabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exclusão do executado do polo passivo ocorreu previamente, por ato administrativo, e sem resistência judicial, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 85, § 3º, I; 90, § 4º; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 0026934-40.2010.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025; Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recurso de Apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da pessoa jurídica, TUT Transportes Ltda e seus sócios, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, VI do CPC, em face dos sócios.

Ademais, em razão do valor do débito inferior a 160 UPF, julgou extinta a execução, com relação a empresa Executada, TUT Transportes Ltda, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017.

Alvides Ataidio Gonçalves recorre, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada no ponto em que deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que restou reconhecida sua ilegitimidade passiva e evidenciado que a exequente deu causa à instauração indevida da execução fiscal.

Defende a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, bem como do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de ser cabível a fixação de honorários quando acolhida exceção de pré-executividade para excluir sócio ou corresponsável do polo passivo, ainda que a execução não seja integralmente extinta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual incidente sobre o valor da execução ou sobre o proveito econômico obtido.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorre, alegando que a extinção da execução fiscal por suposto pequeno valor do débito configura indevida atuação de ofício do Poder Judiciário, porquanto a decisão de não ajuizar ou de desistir da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa constitui faculdade exclusiva da Administração Pública, não podendo ser imposta judicialmente.

Assevera que, ainda que o crédito seja considerado de reduzida monta, subsiste o interesse processual do exequente, uma vez que a cobrança judicial integra o exercício regular do direito de ação.

Sustenta, que a Lei Estadual nº 10.496/2017 não autoriza a extinção automática das execuções fiscais em curso, limitando-se a conferir à Procuradoria-Geral do Estado a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade do ajuizamento, segundo critérios de eficiência administrativa.

Defende que, mesmo sob a ótica da referida legislação estadual, não estariam preenchidos os pressupostos para a extinção do feito, uma vez que o artigo 2º da Lei nº 10.496/2017 determina que, para fins de aferição do limite mínimo de 160 UPF/MT, devem ser considerados todos os créditos inscritos em dívida ativa em nome do mesmo sujeito passivo, incluindo principal, acessórios e honorários advocatícios.

Ao final, requer seja provido o recurso a fim de que seja reformada ou anulada a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da ausência de interesse processual e determinando-se o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito tributário perseguido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Alvides Ataidio Gonçalves, o qual, por sua vez, ofereceu resposta ao apelo manejado pelo ente estatal.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso e
Alvides Ataidio Gonçalves, insurgem-se contra a sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, VI do CPC, em face dos sócios e, em razão do valor do débito inferior a 160 UPF, também julgou extinto o processo, com relação a empresa Executada, TUT Transportes Ltda, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017.

Extrai-se dos autos que, em 30/04/2010, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face da pessoa jurídica, TUT Transportes Ltda e dos sócios Alvides Ataidio Gonçalves, Amador Ataíde Gonçalves Tut, Adriane Gonçalves Antunes, Allan Kardec Santos, Leda Antunes Gonçalves e Francisco Adenor Pinheiro Filho, embasada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20102775, no valor de R$ 3.131,82.

Após a citação da parte Executada e, em razão da ausência de pagamento, realizou-se bloqueio nas contas da parte Executada, restando a penhora parcialmente frutífera.

Em 23/08/2016, a Fazenda Pública juntou aos autos, a CDA atualizada, constando como co-responsáveis somente os sócios, Leda Antunes Gonçalves, Amador Ataíde Gonçalves Tut, Francisco Adenor Pinheiro Filho e Allan Kardec Santos.

Posteriormente, o sócio Alvides Ataidio Gonçalves, opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva, pois se retirou da sociedade, em maio de 2001.

O juízo de primeiro grau, julgou extinta a presente ação, nos termos do artigo 485, VI com relação ao excipiente, procedendo-se à retificação do polo passivo da presente ação, restando prejudicada a análise da Exceção de Pré-executividade.

Ainda, julgou extinta a execução em relação aos demais sócios e, com relação a empresa executada, extinguiu o processo, em razão do baixo valor do débito.

Eis o teor da sentença:

“[...] 1 – Em detida análise, verifico que em 23/05/2016 a parte exequente apresentou CDA nº 20102775 devidamente aditada da qual não consta o nome do sr. ALVIDES ATAIDE GONÇALVES do quadro de corresponsáveis. Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, VI com relação ao referido executado, procedendo-se a retificação do polo passivo da presente ação.

2 – Resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade protocolizada em 22/02/2021 (ID nº 49509301), diante da exclusão do excipiente do polo passivo desta ação.

[...]

3 – Diante do aditamento da CDA nº 20102775 constante do ID nº 34685286 – Pág. 57, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, VI, também com relação aos executados ALLAN KARDEC SANTOS, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO e ADRIANE GONCALVES ANTUNES. Procedendo-se a retificação do polo passivo desta ação, prosseguindo tão somente com relação a empresa executada.

4 - Em contínua análise verifico que a CDA objeto desta ação possui valor do débito inferior a 160 UPF’s.

A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seus arts. 2º e 5º assim prevê : [...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídico e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa

ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação. [...]”

Contra essa sentença, recorrem, Alvides Ataidio Gonçalves e o Estado de Mato Grosso.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Verifica-se, desde logo, assistir razão ao Apelante.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, prevendo em seu artigo 2º que:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”

A leitura atenta do dispositivo legal revela, de forma inequívoca, que a opção de não ajuizamento da ação de cobrança não constitui obrigação legal imposta à Fazenda Pública, mas mera faculdade outorgada à Procuradoria-Geral do Estado, a qual poderá decidir, com base em critérios internos de conveniência e oportunidade administrativa, se promove ou não a cobrança judicial dos débitos de pequeno valor.

De igual modo, o artigo 5º do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes que se encontrem dentro do limite ali fixado,
verbis
:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, bem como entendimento adotado por Tribunais Superiores, a decisão judicial que impõe à Fazenda a desistência da execução fiscal de pequeno valor ofende a legalidade e extrapola os limites da atuação judicial, porquanto desconsidera o caráter discricionário da norma estadual em comento.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIOVIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência. 4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

O mesmo entendimento foi ratificado no julgamento do RE 1355208 pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, e consolidado pela Resolução CNJ n. 547/2024, no sentido de que a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Do Recurso de
Alvides Ataidio Gonçalves

Inicialmente, cumpre perquirir acerca da possibilidade de imposição de honorários advocatícios na hipótese em que a Fazenda Pública, em sede administrativa, promove a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com a exclusão de determinado executado, e, ainda assim, este posteriormente ingressa em juízo com exceção de pré-executividade visando apenas à formalização judicial de sua retirada do polo passivo.

A documentação constante dos autos evidencia que a execução fiscal foi ajuizada em 30/04/2010 e que, em 23/08/2016, aportou aos autos a CDA atualizada, na qual, não mais constava o nome do sócio
Alvides Ataidio Gonçalves, como co-responsável.

Tal circunstância demonstra que o excipiente já detinha ciência da exclusão administrativa quando do ajuizamento da exceção de pré-executividade, a qual somente veio a ser apresentada em 22/02/2021 (Id. 328870385).

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que o executado foi formalmente afastado da Certidão de Dívida Ativa em momento anterior à propositura da exceção de pré-executividade.

Nessas circunstâncias, a análise da condenação em honorários advocatícios deve observar, de forma preponderante, o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo ou do incidente processual.

No caso em exame, não se pode imputar à Fazenda Pública Estadual a responsabilidade pela instauração da exceção de pré-executividade, uma vez que o executado já havia sido excluído do polo passivo na esfera administrativa desde o ano de 2016, isto é, aproximadamente cinco anos antes do ajuizamento do incidente.

Ademais, não se verifica qualquer comportamento omissivo ou resistência por parte da exequente. Ao revés, a Fazenda Estadual procedeu à retificação da Certidão de Dívida Ativa e promoveu a exclusão do sócio ainda em 2016, inclusive comunicando tal providência nos autos da execução fiscal.

Quando da oposição do referido incidente, em 2021, o excipiente já se encontrava excluído do título executivo havia cinco anos, exclusão esta realizada por iniciativa própria na via administrativa, o que evidencia seu pleno conhecimento acerca da retificação da CDA.

Nesse contexto, bastaria a apresentação de simples petição nos autos para fins de formalização da exclusão, sendo desnecessária a oposição de exceção de pré-executividade, sobretudo porque a controvérsia já se encontrava resolvida administrativamente.

A utilização da exceção de pré-executividade com o exclusivo propósito de judicializar situação já definida na esfera administrativa há quase cinco anos revela a ausência de interesse processual superveniente, não se mostrando razoável impor à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios quando inexistente sua responsabilidade pela instauração do incidente.

Veja que, em casos análogos, este Sodalício tem mantido esse entendimento. Veja-se:

Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade.
Exclusão
de
sócio
da
cda
. Princípio da causalidade.
Honorários
advocatícios. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ex-
sócio
executado, objetivando a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de
honorários
advocatícios, sob a alegação de que sua
exclusão
do polo passivo da execução fiscal ocorreu apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade. O acervo probatório revela que a
exclusão
do recorrente da Certidão de Dívida Ativa (
CDA
) ocorreu administrativamente em 2012, a partir de requerimento por ele formulado, enquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada apenas em 2019, quando o título executivo já havia sido
retificado
com a
exclusão
do nome do excipiente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
advocatícios diante da apresentação de exceção de pré-executividade após
exclusão
administrativa do executado da
CDA
.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade rege a imposição de
honorários
advocatícios nas hipóteses em que não há lide propriamente dita, impondo tal encargo à parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente.
4. A
exclusão
do recorrente da
CDA
ocorreu administrativamente em 2012, a partir de pedido por ele formulado, e foi regularmente informada nos autos pela Procuradoria Estadual, não havendo resistência da Fazenda Pública.
5. A apresentação da exceção de pré-executividade em 2019, quase sete anos após a retificação do título executivo, não se justifica, pois não houve qualquer ato constritivo, resistência estatal ou necessidade de intervenção judicial.
6. A ausência de proveito econômico ou de litígio efetivo demonstra a falta de interesse processual superveniente, o que afasta a incidência de
honorários
advocatícios.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses como a dos autos, deve prevalecer o princípio da causalidade sobre o da sucumbência, excluindo-se a condenação em
honorários
quando a parte adversa não deu causa ao processo ou incidente.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, e 90, § 4º; Lei Estadual/MT nº 10.496/2017, art. 2º, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª T., j. 13.9.2000; STJ, AI 615.423-AgRg, Rel. Min. Nancy Andrighi, 4ª T., j. 17.3.2005; STJ, REsp 664.475, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª T., j. 3.5.2005; Súmula 452/STJ.
(N.U 0026934-40.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Inexistiu, portanto, efetiva lide ou obtenção de proveito econômico pelo excipiente, uma vez que sua situação jurídica já se encontrava regularizada desde 2016. A Fazenda Pública, por sua vez, não ofereceu resistência à pretensão deduzida, evidenciando que não foi sua conduta que ensejou a provocação do Poder Judiciário.

Saliente-se que, no caso, em razão da retificação da CDA de forma administrativa, por iniciática da própria Fazenda Pública, o juízo singular, sequer acolheu a Exceção de Pré-Executividade, julgando-a prejudicada, o que corrobora com a impossibilidade de fixação de honorários.

Assim, à luz do princípio da causalidade, impõe-se o afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade, tendo solucionado a questão na via administrativa muitos anos antes de sua propositura em juízo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular parte da sentença e determinar o prosseguimento do feito em face da pessoa jurídica, TUT Transportes Ltda e,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Alvides Ataidio Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026